Tribunal: TJES
Processo: 5001791-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001791-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATANAEL PASSOS WAGMACKER
AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ATANAEL PASSOS WAGMACKER

em face da decisão, proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo agravante em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n
º 01/2016
,
que rejeitou as contas de governo do recorrente referente ao período em que foi Prefeito do ano de 2011.

Em suas razões, sustenta que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo aprovou as Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Mucurici relativa ao exercício de 2011, através do Parecer Prévio TC-014/2015.

Todavia, a Comissão de Finanças elaborou o projeto de decreto legislativo e manifestação técnica decidindo, por maioria, pela sua rejeição, sendo referido documento submetido à julgamento na sessão do dia 15 de dezembro de 2016. Desse modo, a Câmara Municipal de Mucurici julgou as contas irregulares, nos termos do Decreto Lei nº 01/2016, aprovado na sessão extraordinária da Câmara Municipal em 15 de dezembro de 2016.

O recorrente aponta que o ato normativo em questão está eivado de vícios graves, havendo clara violação à ordem Constitucional, vez que utilizou 02 pontos que foram extraídos do parecer prévio, sem o devido embasamento técnico-jurídico, violando o contraditório e ampla defesa.

Além disso, destaca que foram utilizadas ações de improbidade e penal em curso na Comarca, realizando a Câmara Municipal verdadeiro julgamento da matéria, não podendo o Magistrado reconhecer como

inconstitucional parte da decisão e convalidá-la

parcialmente, mantendo o resultado desfavorável ao agravante, como ocorreu.

Prossegue o agravante destacando que o parecer prévio da Comissão de Finanças foi anulado por decisão judicial, (processo 0000722-74.2016.8.08.0034), impactando diretamente a análise das contas realizada pela Câmara Municipal, atingindo, com isso, o próprio decreto legislativo nº 01/2016.

Alega, também, a ausência do devido processo legal, vez que inexistente um processo formal, capaz de permitir o contraditório no âmbito material.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 01/2016, em razão das ilegalidades listadas e da proximidade do pleito eleitoral, sendo, no mérito, confirmada a tutela liminar.

Através da Decisão id. 654278 o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

A Câmara Municipal de Mucurici apresentou contrarrazões – id. 728435 – alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, incompetência absoluta do Juízo, ilegitimidade ativa e passiva.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso ante a regularidade do processo que rejeitou as contas do Agravante.

Com os mesmos fundamentos, a parte Agravada apresentou, ainda, agravo interno – id. 728.727.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ATANAEL PASSOS WAGMACKER

em face da decisão, proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo agravante em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI
, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n
º 01/2016
,
que rejeitou as contas de governo do recorrente referente ao período em que foi Prefeito do ano de 2011.

Em suas razões, sustenta que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo aprovou as Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Mucurici relativa ao exercício de 2011, através do Parecer Prévio TC-014/2015.

Todavia, a Comissão de Finanças elaborou o projeto de decreto legislativo e manifestação técnica decidindo, por maioria, pela sua rejeição, sendo referido documento submetido à julgamento na sessão do dia 15 de dezembro de 2016. Desse modo, a Câmara Municipal de Mucurici julgou as contas irregulares, nos termos do Decreto Lei nº 01/2016, aprovado na sessão extraordinária da Câmara Municipal em 15 de dezembro de 2016.

O recorrente aponta que o ato normativo em questão está eivado de vícios graves, havendo clara violação à ordem Constitucional, vez que utilizou 02 pontos que foram extraídos do parecer prévio, sem o devido embasamento técnico-jurídico, violando o contraditório e ampla defesa.

Além disso, destaca que foram utilizadas ações de improbidade e penal em curso na Comarca, realizando a Câmara Municipal verdadeiro julgamento da matéria, não podendo o Magistrado reconhecer como

inconstitucional parte da decisão e convalidá-la

parcialmente, mantendo o resultado desfavorável ao agravante, como ocorreu.

Prossegue o agravante destacando que o parecer prévio da Comissão de Finanças foi anulado por decisão judicial, (processo 0000722-74.2016.8.08.0034), impactando diretamente a análise das contas realizada pela Câmara Municipal, atingindo, com isso, o próprio decreto legislativo nº 01/2016.

Alega, também, a ausência do devido processo legal, vez que inexistente um processo formal, capaz de permitir o contraditório no âmbito material.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 01/2016, em razão das ilegalidades listadas e da proximidade do pleito eleitoral, sendo, no mérito, confirmada a tutela liminar.

Através da Decisão id. 654278 o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

A Câmara Municipal de Mucurici apresentou contrarrazões – id. 728435 – alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, incompetência absoluta do Juízo, ilegitimidade ativa e passiva.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso ante a regularidade do processo que rejeitou as contas do Agravante.

Com os mesmos fundamentos, a parte Agravada apresentou, ainda, agravo interno – id. 728.727.

Pois bem.

Inicialmente, a parte agravada alega que caberia ao agravante ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça com o intuito de anular o Decreto Legislativo que rejeitou as suas contas, de modo que a interposição, em Primeiro Grau, da Ação Anulatória revela a inadequação da via eleita, a incompetência absoluta do Juízo e a ilegitimidade ativa
ad causam
.

Todavia, penso que razão não lhe assiste, vez que o Decreto Legislativo em questão possui manifesto efeito concreto, impedindo, com isso, o seu controle pela via direta de inconstitucionalidade.

Conforme nos ensina o Doutrinador Hely Lopes Meirelles:

Decreto legislativo é a deliberação do Plenário sobre matéria de sua exclusiva competência e apreciação político-administrativa, promulgada pelo presidente da Mesa, para operar seus principais efeitos fora da Câmara. Por isso se diz que o decreto legislativo é de efeitos externos, e a resolução de efeitos internos, ambos dispensando sanção do Executivo mas sujeitos, no mais, ao processo de legislação comum da lei. O decreto legislativo não é lei, nem ato simplesmente administrativo; é deliberação legislativa de natureza político-administrativa de efeitos externos e impositivos para seus destinatários. Não é lei, porque lhe faltam a normatividade e a generalidade da deliberação do Legislativo sancionada pelo Executivo; não é ato simplesmente administrativo, porque provém de apreciação política e soberana do Plenário na aprovação da respectiva proposição. Daí por que só deve ser utilizado para consubstanciar as deliberações do Plenário sobre assuntos de interesse geral do Município mas dependentes do pronunciamento político do Legislação, ainda que sobre matéria de administração do Executivo, ou concernentes a seus dirigentes. Nessa conformidade, o decreto legislativo é próprio para a aprovação de convênios e consórcios; fixação da remuneração do prefeito; cassação de mandatos; aprovação de contas; concessão de títulos honoríficos; e demais deliberações do Plenário sobre atos provindos do Executivo ou proposições de repercussão externa e de interesse geral do Município. (“Direito Municipal Brasileiro” 2013 item 3.1.2 p. 686).

Portanto, o DL que rejeita as contas do Prefeito foi questionado corretamente pelo Agravante, vez que não possui densidade normativa em seu conteúdo, sendo que, para ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade a norma impugnada deve possuir atributos de generalidade e abstração, predicados ausentes no caso ora em discussão.

Sobre a legitimidade passiva da agravada, relembro o pacífico entendimento da jurisprudência no sentido de que as condições da ação – e entre elas a legitimidade passiva – devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas do autor dispostas na petição inicial, com amparo na teoria da asserção.

No caso, sendo impugnado o ato de competência exclusiva da Câmara, entendo demonstrada a sua pertinência subjetiva para a demanda, vez que atuará na defesa de seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. (Acórdão paradigma:

REsp. 1.164.017/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe6.4.2010, Tema 348).

Afastadas as questões preliminares, relembro ser de competência do Poder Legislativo Municipal, no caso, a Câmara de Mucurici, fiscalizar o respectivo Poder Executivo, notadamente no que se refere ao julgamento das contas do Prefeito, sendo esta realizada com o auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços da Câmara Municipal, nos termos do artigo 31,
caput
e §§ 1º e 2º, da CF/88. Vejamos:

A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.”

Entendem a Doutrina e a Jurisprudência que, inobstante a análise seja de competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal, é possível a atuação do Poder Judiciário para controlar a legalidade dos atos praticados, especialmente no que se refere à observância do princípio do devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, sem que isso implique violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Feita tal explanação, é possível verificar que, no caso concreto, o Tribunal de Contas, por meio do Parecer Prévio nº 014/2015,
aprovou com ressalvas as contas do Agravante
, destacando o seguinte:

“
os elementos apresentados no relatório sobre a execução do orçamento do Município demonstram que foram Observados os princípios constitucionais e legais que regem a administração publica federal, e também as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos do município e das demais operações realizadas com recursos públicos federais, em especial ao que estabelece a lei orçamentária anual. Por todo o exposto, as irregularidades apontadas no exercício de 2011 não foram capazes de comprometer os objetivos centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal, qualificados como macroeconômicos, financeiros e orçamentários”.

Por seu turno, na data de 15/12/2016, a Câmara local aprovou o projeto de Decreto Legislativo nº01/2016 rejeitando as contas do Chefe do Executivo, amparada no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.

Ocorre que, tal como destacado no momento da análise liminar, entendo assistir razão ao Agravante quando alega violação ao devido processo legal, vez que o trâmite do processo administrativo em questão impediu o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Conforme prevê o Regimento Interno da Câmara de Mucurici, em seu artigo 84, à Comissão de Finanças e Orçamentos compete analisar o processo referente às contas do Município, este acompanhado de parecer prévio correspondente. Prevê, ainda, o art. 216, incumbir-lhe apresentar ao Plenário seu pronunciamento do projeto de decreto legislativo, pela aprovação ou rejeição das contas.

E a previsão de manifestação da Comissão deriva da necessidade de um parecer técnico sobre as supostas irregularidades apontadas pela Corte de Contas, oportunidade em que deverá ser permitido o pleno exercício do contraditório.

Neste caso, o pronunciamento da Comissão restou cristalizado pelo Parecer nº04/2016, sendo o referido documento utilizado como fundamento pela Câmara para rejeição das contas, consoante se infere da ata da sessão anexada.

Ocorre que o referido parecer foi reconhecido como nulo pelo Poder Judiciário, em razão de diversos vícios, conforme decisão proferida no mandado de Segurança nº

0000722-74.2016.8.08.0034, merecendo destaque o seguinte trecho:

De outra banda,
também é nulo o ato praticado pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, encarregada de emitir parecer prévio do processo de análise de contas do prefeito, consubstanciado em não cientificar e facultar os demais membros da comissão para se manifestarem sobre documentos protocolizados e/ou desentranhados do processo,
o que, torna nulo o parecer da comissão prévia de análise das referidas contas, impedindo o julgamento das contas na sessão designada
.

Em ambas as hipóteses restou provado que os impetrantes Atanael e Roberto tem o direito ao devido processo legal, pois: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5ª, LIV da Constituição Federal)
.

Desse modo, entendo que não há como ser mantida a decisão de rejeição da Câmara, eis que restou desprovida de embasamento técnico-jurídico, circunstância que, por certo, impede o exercício do contraditório substancial, maculando o processo administrativo.

De se destacar que, após a anulação, não foi confeccionado novo parecer, sendo o Decreto 01/2016 fundado no parecer reconhecidamente nulo.

E sobre a necessidade de permitir o exercício do contraditório e ampla defesa nessa fase procedimental, é firme a jurisprudência deste Sodalício, conforme arestos que seguem:

REMESSA NECESSÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. PROCEDIMENTO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. De acordo com o artigo 31, caput e §§ 1º e 2º, da CF/88, compete ao Poder Legislativo Municipal, in casu, a Câmara Municipal de Piúma, exercer a fiscalização do Poder Executivo respectivo, notadamente no que se refere ao julgamento das contas do Prefeito, sendo esta operacionalizada com o auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços da Câmara Municipal. (...).
III. A análise prévia do órgão regimentalmente competente deriva, justamente, da necessária realização de um estudo técnico e aprofundado das supostas irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas, a qual deverá, obviamente, ser precedida de defesa, em respeito ao devido processo legal em sua acepção substancial
. (...) (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 062160017794, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO DE CONTAS DE EX-PREFEITO. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO FICTA REALIZADA PELA AFIXAÇÃO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E HÁ 04 (QUATRO) DIAS DO JULGAMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS INOBSERVADOS EM SUA PLENITUDE. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. NULIDADE DO JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PROFIDO E RECURSO FORMULADO PELO ENTE MUNICIPAL PREJUDICADO. (...)
2) Se o julgamento das contas do Prefeito é realizado pela Câmara Municipal, com fulcro em parecer prévio emitido pela Corte de Contas Estadual, o qual somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 (dois terços) dos edis, é indubitável que não pode ser recusado ao Chefe do Poder Executivo a oportunidade de se opor ao parecer que opinou pela rejeição das contas, de maneira ampla, perante os vereadores, no escopo de alcançar a sua reversão, em respeito aos direitos fundamentais ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
(...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 045110001794, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Embora a Agravada alegue que o Parecer da Comissão de Finanças está de acordo com o que restou apontado pela análise técnica do Tribunal de Contas no
ITCC 7776/2014 (doc.03), referido parecer, como frisado, foi reputado nulo por inobservâncias dos princípios do contraditório e ampla defesa.

E, inobstante a referida decisão não conste da parte dispositiva do mandado de segurança, como alega a Agravada, nesta estreita via não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Magistrado à época, havendo, de fato, inobservância dos princípios básicos que devem nortear os processos judiciais e administrativos.

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para

suspender
os efeitos do Decreto Legislativo n
º 01/2016 que rejeitou as contas do Agravante.

Com o julgamento colegiado realizado, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO LEGISLATIVO – REJEIÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA – NORMA DE EFEITOS CONCRETOS – NULIDADE DO PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS RECONHECIDA PELO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO TÉCNICO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1.
O Decreto Legislativo que rejeita as contas do Prefeito possui manifesto efeito concreto, impedindo, com isso, o seu controle pela via direta de inconstitucionalidade
.

2.
O DL que rejeita as contas do Prefeito foi questionado corretamente pelo Agravante, vez que não possui densidade normativa em seu conteúdo, sendo que, para ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade a norma impugnada deve possuir atributos de generalidade e abstração, predicados ausentes no caso ora em discussão.

3.
Sendo impugnado o ato de competência exclusiva da Câmara, resta demonstrada a sua pertinência subjetiva para a demanda, vez que atuará na defesa de seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. Preliminares rejeitadas.

4.
É de competência do Poder Legislativo Municipal, no caso, a Câmara de Mucurici, fiscalizar o respectivo Poder Executivo, notadamente no que se refere ao julgamento das contas do Prefeito, sendo esta realizada com o auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços da Câmara Municipal, nos termos do artigo 31,
caput
e §§ 1º e 2º, da CF/88.

5.
Entendem a Doutrina e a Jurisprudência que, inobstante a análise seja de competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal, é possível a atuação do Poder Judiciário para controlar a legalidade dos atos praticados, especialmente no que se refere à observância do princípio do devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, sem que isso implique violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

6.
A previsão de manifestação da Comissão de Finanças e Orçamento deriva da necessidade de um parecer técnico sobre as supostas irregularidades apontadas pela Corte de Contas, oportunidade em que deverá ser permitido o pleno exercício do contraditório.

7.
No caso, o pronunciamento da Comissão restou cristalizado pelo Parecer nº04/2016, sendo o referido documento utilizado como fundamento pela Câmara para rejeição das contas, consoante se infere da ata da sessão anexada.

8.
Ocorre que o referido parecer foi reconhecido como nulo pelo Poder Judiciário, em razão de diversos vícios, conforme decisão proferida no mandado de Segurança nº

0000722-74.2016.8.08.0034
.

9.
Assim
,
a decisão de rejeição da Câmara restou desprovida de embasamento técnico-jurídico, circunstância que, por certo, impede o exercício do contraditório substancial, maculando o processo administrativo.

10.
I
nobstante a referida decisão não conste da parte dispositiva do mandado de segurança, como alega a Agravada, nesta estreita via não subsistem elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Magistrado à época, havendo, de fato, inobservância dos princípios básicos que devem nortear os processos judiciais e administrativos.

11.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, ficando prejudicada a análise do agravo interno interposto.